Tribunal: TJDFT
Processo: 0739219-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As circunstâncias qualificadoras do crime só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas. Na espécie, as provas carreadas aos autos autorizam a manutenção das qualificadoras de motivo fútil e do recurso de dificultou a defesa da vítima para livre apreciação pelo Conselho de Sentença. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. A sentença de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade da acusação, bastando, para lastreá-la, a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios de autoria.
3. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.